Tribunal: STF
Processo: HC 108146
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-05
Data de publicação: 2012-06-05

Ementa:
Ementa: Penal. Habeas corpus. Tribunal do Júri. Dosimetria da pena. Circunstâncias judiciais. Ofensa à soberania dos veredictos do Tribunal do Juri. Inocorrência: Acolhimento da tese de crime privilegiado em razão de forte excitação do paciente logo após a agressão da vítima. Motivo que não se confunde com a discussão empreendida entre o paciente e a vítima, sopesada para fixar a pena-base acima do mínimo legal.



    1. A dosimetria da pena é conferida exclusivamente ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri, não cabendo, aprioristicamente, falar em afastamento das circunstâncias judiciais do artigo 59 pelo Conselho de Sentença (CPP, art. 492, inc. I, a e b.



    2.  O Juiz deve, contudo, no cálculo da pena-base, atentar para a possibilidade da ocorrência de bis in idem e de violação dos veredictos do Tribunal Júri, mercê de revalorização de circunstância judicial expressamente prevista em lei como qualificadora ou privilégio, agravante ou atenuante ou causa de aumento ou diminuição.



    3. In casu, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri valorou negativamente cinco das sete circunstâncias judiciais arroladas no artigo 59 do Código Penal, sendo certo que o Tribunal de Justiça de Goiás e o Superior Tribunal de Justiça decotaram (4) quatro dessas circunstâncias, reduzindo a pena inicial de 6 (seis) anos para 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, remanescendo apenas a circunstância relativa a um dos motivos do crime, verbis: “Notando que a ação criminosa teve seus motivos, na realidade, pelo fato do acusado e vítima discutirem acerca da ocupação de um imóvel e a divisão do patrimônio. Fato que deve ser considerado para agravar a pena”.



    4. A discussão a respeito da ocupação de um imóvel e a divisão do patrimônio dos envolvidos constituiu apenas um dos motivos do crime – valorado como circunstância judicial para a exacerbação da pena-base -, motivo que não se confunde com a causa específica de diminuição de pena do § 1º do art. 121 do Código Penal (homicídio privilegiado), consistente em ter o paciente agido sob o domínio de violenta emoção logo em seguida à agressão da vítima.



    5. “Motivo é a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo. No contexto do art. 59, segundo nos parece, vale-se a norma penal da palavra motivos (no plural) indicando, portanto um plexo de situações psíquicas, que faz alguém agir criminosamente. Esse contexto psíquico é rico de elementos harmônicos, podendo representar tanto a causa do delito como a finalidade a ser atingida pelo agente” (Guilherme de Souza Nucci, Individualização da Pena, 2ª edição revista, ampliada e atualizada, Editora Revista dos Tribunais, p. 198.)



    6.  O Conselho de Sentença acolheu a tese de homicídio privilegiado em razão (ou pelo motivo) de que o paciente agiu impelido de forte excitação ao ser agredido pela vítima, ou seja, por motivo diverso do utilizado para exasperar a pena-base.



    7. Resulta legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal com fundamento em apenas uma das circunstâncias judiciais arroladas no art. 59 do Código Penal, in caso os motivos do crime (HC 76.196-GO, 2ª Turma, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 29/09/1998).



    8. Ordem denegada.